Tribunal: TJSP
Processo: 2037622-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação individual formulada pelo transporte in utilibus de coisa julgada coletiva. Cadernetas de poupança afetadas na primeira quinzena de janeiro de 1989. Expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão. Ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A que tramitou perante a Egrégia 12a Vara Cível de Brasília/DF (Processo 1998.01.1.016798-9).

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação individual formulada pelo transporte in utilibus de coisa julgada coletiva. Cadernetas de poupança afetadas na primeira quinzena de janeiro de 1989. Expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão. Ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A que tramitou perante a Egrégia 12a Vara Cível de Brasília/DF (Processo 1998.01.1.016798-9). Mérito da r. Sentença coletiva que não pode ser reexaminado. Aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo da respectiva aplicação financeira que não fora observado à época. Proteção do instituto da coisa julgada. Demais matérias suscitadas no recurso que são inócuas à alteração do v. Decisum proferido em Primeiro Grau. Imperiosa a observância dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. Ausência de distinguishing ou de overruling no caso concreto. Inexistência de motivos para suspensão do presente recurso. Julgamento proferido com a reafirmação dos entendimentos consolidados desta Colenda Câmara: documentação juntada que confirma a condição de herdeiras das agravadas; desnecessidade de liquidação; despicienda a filiação ao IDEC para configuração de legitimidade ativa do poupador; prescrição quinquenal a partir do trânsito em julgado da ACP; admissibilidade da cautelar de protesto interruptivo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; possibilidade de ajuizamento do pleito no foro do domicílio do consumidor ou sucessores; abrangência nacional da coisa julgada excutida pela inconstitucionalidade do art. 16 da LACP; juros moratórios que incidem a partir da citação no processo coletivo de conhecimento; afastamento dos juros remuneratórios; viabilidade da correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJSP em detrimento da taxa de poupança; RECURSO DESPROVIDO.